Tribunal: STF
Processo: HC 233466
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.384.177/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 70, DA LEI N. 4.117/1962. DOSIMETRIA. PENA SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PRESTADA. ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



    [...]



    2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ‘a pena substitutiva não perde seu caráter sancionatório e deve ser adequada e suficiente a atingir a finalidade reparadora da reprimenda. A sua escolha não se submete à conveniência do sentenciado, embora deva ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida’ (AgRg no AREsp 1237666/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 6/6/2019).



    3. Nessa linha, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que, ‘nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado’ (AgRg no REsp 1.707.982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018).



    4. Admite-se a utilização da fiança prestada nos autos para o pagamento da prestação pecuniária, descontados os demais encargos a que se refere o art. 336, do CPP (custas, indenização do dano e multa). Precedentes.



    5. Na espécie, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação pecuniária, a extensão do prejuízo ao erário, o valor pago a título de fiança (R$ 10.000,00), pontuando, ainda, quanto à capacidade econômica do recorrente, que esse não informou sua renda mensal média (e-STJ fl. 313). A conjugação dos fatores apontados pelo Tribunal de origem se revela idônea e suficiente para justificar o valor fixado a título de prestação pecuniária. Precedentes.



    6. Outrossim, fixada a prestação pecuniária pelas instâncias ordinárias de forma motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal de redução do valor estipulado, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.



    7. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.” (doc. eletrônico 2, pp. 126-127).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “[...] uma vez que não há base legal para fixar o valor da pena pecuniária acima do minimo legal com base no pagamento de fiança, sem a devida consideração quanto a condição financeira do ora paciente, contratado como mula para o cometimento do crime, é medida de rigor o reconhecimento da inidoneidade dos argumentos das instâncias primevas na fixação do alto valor da pena pecuniária, que ofende a subsistência do paciente e de sua família.” (doc. eletrônico 1, p. 9). 



    Ao final, requer a concessão da ordem para “[...] declarar LIMINARMENTE: (1) a inidoneidade da fundamentação das instâncias ordinárias na fixação da pena pecuniária, para reduzi-la para o mínimo legal. Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”. (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus não merece seguimento. 



    Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a questão debatida nos autos, limitou-se a assentar que:



    “[...] a Corte a quo considerou, na fixação da prestação pecuniária, a extensão do prejuízo ao erário, o valor pago a título de fiança (R$ 10.000,00), pontuando, ainda, quanto à capacidade econômica do recorrente, que esse não informou sua renda mensal média (e-STJ fl. 313).



    In casu, a conjugação dos fatores apontados pelo Tribunal de origem se revela suficiente para justificar o valor fixado a título de prestação pecuniária.



    [...]



    Outrossim, tendo as instâncias ordinárias fixado a prestação pecuniária de forma motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal de redução do valor do montante da prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (doc. eletrônico 2, pp. 134-135). 



    Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Ademais, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/9/2014). 



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não é possível ‘a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 182.120 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena.



    4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.755 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/12/2017).



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator